Tribunal: TJMT
Processo: 8010733-63.2012.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010733-63.2012.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 284.086.831-87 (RECORRENTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), GILMAR OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.236.184/0001-32 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1690-28 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GILMAR OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.236.184/0001-32 (RECORRENTE), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), LAURINDA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 284.086.831-87 (RECORRIDO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010733-63.2012.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Gilmar Oliveira-ME

Recorrido(s):

Laurinda Costa de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. CARTA DE ANUÊNCIA DO CREDOR. DOCUMENTO SUFICIENTE PARA A BAIXA DO PROTESTO. ARTIGO 26, §2º DA LEI 9.492/97. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Conforme artigo 26, §2º, da Lei .492/97, quando se tratar de protesto apresentado por endossatário-mandatário do título, a carta de anuência do credor-endossante é suficiente para o cancelamento da restrição cartorária.

Inexiste interesse processual, por falta de pretensão resistida, quanto ao pedido declaratório de inexistência de débito, uma vez que a própria autora juntou com a inicial a quitação passada pelo credor.

Por não ter praticado nenhum ato ilícito, o credor não tem responsabilidade por eventuais danos morais advindos de recusa injustificada do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso em cancelar o protesto.

Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária.

Sentença reformada.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
e, por tudo que consta nos autos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, para o fim específico de declarar a inexistência do débito levado à protesto, bem como condenar o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde a fixação e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).”

A Requerente pretende por meio desta ação que seja declaro inexistente o débito cobrado pelo requerido, bem como ser indenizada pelo dano moral sofrido.

Para tanto, alega o protesto de duas duplicadas n. 438-04 e 438-03, em 26/05/2011 e que não manteve com o Réu qualquer relação jurídica que justificasse a cobrança destes títulos. Informa que o Requerido emitiu carta de anuência autorizando o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, a providenciar o cancelamento dos protestos contra a Requerente. No entanto, foi informada que não poderia baixar o protesto se não houvesse autorização do banco que protestou o título, para efetivar a exclusão.

Pois bem. Em análise dos autos, a Requerente anexou a carta de anuência emitida pelo Requerido, confirmando a autorização para que se procedesse a baixa dos títulos de n. 438-03 e 438-04. Também verifico, pelas provas juntadas, que se trata de endosso mandato.

Levando em consideração estes fatos, tenho que não há qualquer responsabilidade do Requerido quanto a impossibilidade de se baixar o protesto noticiado. Conforme expressamente determina o artigo 26, §2º da Lei 9.492/97, quando se trata de protesto por endosso-mandato, a carta de anuência passada pelo credor é suficiente para a baixa do título, conforme se segue:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante
.

(...)” (sem grifos no original)

Em que pese não haver provas da efetiva recusa do Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso, em providenciar a baixa dos títulos, tenho que ainda assim, não há qualquer responsabilidade do credor quanto aos fatos relatados, visto que a sua obrigação foi cumprida, a carta de anuência, com firma reconhecida foi devidamente entregue a Autora.

Desta forma, sequer há interesse processual, quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito, uma vez que a próprio autora acostou aos autos a carta de anuência do credor, a qual preenche os requisitos da quitação, artigo 320 do Código Civil. Se o credor deu a devida quitação à devedora, infere-se que não há pretensão resistida no que tange a inexistência do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, se existe norma que prevê que a carta de anuência outorgada pelo credor ora Recorrente é documento suficiente para a serventia extrajudicial cancelar o protesto, não havendo necessidade de nenhum outro ato dos réus para a exclusão da restrição cartorária, infere-se que foi injustificada a recusa do cartório em cancelar o protesto.

Neste contexto, o Recorrente não praticou nenhum ato ilícito e, por isso, não têm responsabilidade por eventuais danos decorrentes de conduta ilícita supostamente praticada pelo Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Sorriso.

Em assim sendo, diante da ausência de responsabilidade do Recorrente pelos fatos noticiados na petição inicial, a sentença deve ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Quanto ao pedido de condenação da parte Autora em litigância de má-fé, entendo que apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária, razão pela qual não acolho o pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021